Tribunal: TJPA
Processo: 0006999-62.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006999-62.2013.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, FRANCISCO ADALBERTO OLIVEIRA

APELADO: FRANCISCO ADALBERTO OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONTAMINAÇÃO POR BACTÉRIA EM HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO ESTADUAL
. AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA DO PACIENTE. ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO VIGORA NA ESPÉCIE. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. NULIDADE DA SENTENÇA “A QUO”. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará e lhe dar provimento, julgando prejudicado o recurso adesivo interposto pelo autor, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran
(Vogal)
.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e
Francisco Adalberto Oliveira
visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ANOS MATERIAIS E MORAIS
, proc.
0006999-62.2013.8.14.0061
, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (id nº
8924761),
“verbis”:

Petição do autor, id.
8924761, requerendo a correção material da sentença, pois o capítulo concernente a indenização por danos morais no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), estava com a grafia por extenso indicando o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), devendo, portanto, ser retificado.

O juízo “a quo” acolheu esse pedido, id. n.º 8924761, retificando o valor por extenso, passando a constar na parte dispositiva da sentença o seguinte, “verbis”:

Em suas razões (id nº
8924764),
o Estado do Pará apresenta argumentos insurgindo-se contra a alegação de ausência de impugnação especificada, constante na fundamentação da sentença, porquanto manifestou-se, um a um, sobre os argumentos deduzidos na petição inicial, inclusive a respeito da inexistência de nexo causal entre o dano e o seu agente causador.

Discorre acerca do ônus da prova, da aplicação incorreta do direito pela sentença, além de equívoco na aplicação das regras sobre ônus da prova e a respeito da regra de julgamento aplicada erroneamente.

Argumenta sobre a inversão indevida da produção de prova, fato que enseja a nulidade da sentença.

Expõe fundamentos em relação as provas, improcedência da demanda e quanto a necessidade de reforma da sentença.

Aduz argumentos relativamente à aplicabilidade da responsabilidade objetiva, omissão e a necessidade de demonstração de culpa do agente público ou de falha na prestação do serviço.

Fala sobre a pensão vitalícia, o pagamento em parcela única e a respeito da necessidade de arbitramento.

Impugna o item do julgado concernente ao quantum fixado para o dano moral e dano estético, arrazoando acerca da necessidade de proporcionalidade na espécie, além da necessidade de revisão do dano estético.

Impugna igualmente o ponto da sentença relativo aos juros de mora.

Apresenta requerimento de apreciação, para fins de prequestionamento, de todas as matérias suscitadas no recurso.

Questiona sua condenação em honorários de sucumbência, os quais deverão ser definidos somente após a liquidação da sentença e, ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões constantes do id nº 8924771.

Em seu recurso adesivo, o autor apresenta fundamentos no sentido de que a sentença seja reformada com o fito de ser majorada a indenização destinada a reparar o dano moral para o valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais e o estético para R$100.000,00 (cem mil reais), pleiteando ainda a majoração de pensão mensal vitalícia no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos e que os honorários advocatícios em seu favor sejam ficados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Autos redistribuídos à minha relatoria (id n.º
9464984).

Determinei o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse certificada a tempestividade da apelação, da apelação adesiva, bem como das respectivas contrarrazões (id nº 9614341).

Petição do autor, informando que há nos autos certidão nesse sentido (id nº
10670529).

Certidão de tempestividade inserida no id n.º 10670531.

Recursos recebidos no duplo efeito (id. 10697189).

Alegando ausência de interesse público, a Procuradoria de Justiça não apresentou parecer conclusivo (id nº 11335867).

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual (id nº 18840557).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos, concluindo, após análise dos termos da sentença, que referido julgado deve ser anulado.

Com efeito, após a leitura dos fundamentos aduzidos na sentença, a qual julgou procedente parcialmente os pedidos do autor, verifica-se a ocorrência de ofensa à regra procedimental, fato que enseja, obrigatoriamente, a sua desconstituição.

Pois bem, no caso, a parte autora alega que sofreu acidente com projétil de arma de fogo, tendo sido internado no Hospital Regional de Tucuruí, sendo naquele nosocômio contaminado com a bactéria que resultou na amputação da sua perna esquerda, requerendo, diante isso, indenização por danos estéticos, moral e pensionamento vitalício.

A ação foi julgada parcialmente procedente, conforme antes frisado, considerando o magistrado “a quo” que o Estado do Pará não se desincumbiu do ônus da impugnação especificada e que quando alegou a tese de fato impeditivo do direito do autor, aduzindo que a infecção não ocorreu durante a internação no Hospital Regional de Tucuruí e sim no período de internação no Hospital Getúlio Vargas, localizado em Teresina – Piauí, atraiu para si o ônus da prova, por força do art. 375, II, do CPC, invertendo-se, desse modo, o ônus da prova, do qual não se desincumbira.

Segundo as razões da apelação do Estado do Pará, ao inverter o ônus da prova na sentença, sem ao menos ter oportunizado a sua manifestação, configurou-se a nulidade do mencionado julgado.

De fato, de acordo com o art. 341, “caput”, do CPC, cabe a parte ré se manifestar precisamente sobre os fatos narrados na petição, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os não impugnados.

Assim, o réu, ao optar por apresentar contestação deverá atentar para impugnação pormenorizada dos argumentos contidos na petição inicial.

Todavia, no direito, toda regra tem sua exceção e, no caso, não é diferente, pois o legislador ordinário destacou, dentre outras, no inciso I do art. 341 do CPC que a presunção de veracidade do alegado pela parte não restará configurada quando não forem impugnadas especificamente as alegações de fato se não for admissível, a seu respeito, a confissão.

No caso, a questão diz respeito aos limites da responsabilidade civil do ente público estadual, em que a parte autora alega, em suma, que sofreu grave acidente e que, em decorrência de complicações provocadas por bactéria contraída quando estava internada em hospital regional público estadual teve que amputar a perna esquerda.

O réu, Estado do Pará, é parte integrante da Administração Direta, representando interesse público primário, o qual consiste na sua razão de ser e sintetiza-se na promoção do bem-estar social. Esse interesse é de cunho indisponível e deve estar ínsito em todas as relações jurídicas em que fizer parte.

Nesse sentido, o juízo de primeiro grau, ao considerar os efeitos da ausência da impugnação especificada na formação do seu convencimento, invertendo, inclusive, a partir daí, a carga de provar a existência de excludente de ilicitude (art. 373, II, do CPC), foi na contramão do que prevê o ordenamento jurídico, já que se está diante de direito indisponível, sobre o qual não se admite confissão.

Se é indisponível e não se admite confissão, logicamente, não há que se falar em presunção de veracidade de fatos.

Ademais, é ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) e dele não pode se desvencilhar e muito menos ser transferido, na sentença, à parte contrária, sob pena de violação ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10, “caput”, do CPC. Nesse sentido, os precedentes cujas ementas são a seguir reproduzidas, “verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SENTENÇA
A QUO
QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR.
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10º DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE PREJUDICADA A RESPEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU DESCONSTITUÍDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por acatar a tese de ilegitimidade ativa da entidade sindical suscitada pelo ente público requerido.

II-
O Apelante sustenta violação ao princípio da não surpresa consagrado nos arts. 9º, caput, e 10º do CPC, além de cerceamento de defesa.

III- A norma principiológica da não surpresa visa assegurar às partes a efetiva participação nas tomadas de decisão, dialogando entre si e com o órgão jurisdicional, de modo a conferir maior legitimidade à resolução o conflito.

IV- Na hipótese dos autos, o que se percebe é que não foi dada ao demandante a oportunidade de se manifestar em relação à alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado do Pará em petição interposta após despacho que consignou o cabimento do julgamento antecipado da lide.

V- Evidente a inobservância do julgador
a quo
ao princípio da não surpresa previsto no art. 10º do CPC, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa a esse respeito.

VI- Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos ao Juízo de origem. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023172-23.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o juiz deverá assegurar a ciência das partes de todos os atos processuais ocorridos no processo, oportunizando-lhe apresentaram impugnações dos referidos atos, sob pena de cerceamento de defesa;

2.

Ademais, de acordo com o artigo 10 do NCPC, potencializador do princípio do contraditório, é vedado ao magistrado a prolação de decisão surpresa;

3.

Portanto, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando, oferecida Exceção de Pré-Executividade, a parte contrária não é intimada para impugnar o incidente, bem como os documentos novos juntados;

4. Recurso conhecido e provido. Decisão Unanime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004121-93.2018.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 )

A parte contra a qual tenha sido atribuído ônus da prova, deve ser cientificada previamente para que, assim, tenha ao menos a oportunidade de se manifestar e direcionar sua peça de defesa nesse sentido, tendo em vista que o padrão procedimental é o previsto no art. 373 do CPC. No caso, a inversão desse padrão, sem ter sido oportunizada manifestação da parte contrária, viciou o julgamento, devendo, portanto, ser declarado nulo o julgado impugnado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Pará para desconstituir a sentença, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para os fins devidos.

Resta PREJUDICADO o recurso interposto pela parte autora.

É como o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/05/2024